Tribunal: TJDFT
Processo: 0739549-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739549-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VALERIO DA SILVA CAETANO APELADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E S P A C H O A r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido formulado nos embargos à execução (ID 26322326). O fundamento do decisum se lastreou no fato de que, na hipótese de rescisão unilateral do pacto firmado entre as partes, não havendo proveito econômico, o contratante, ora Apelante, deveria arcar com os custos dos serviços prestados, descritos em cláusula contratual, a qual estipula multa compensatória. O magistrado de origem argumentou, ainda, que as cláusulas e condições do negócio, todas formalizadas, foram redigidas de forma clara e de fácil compreensão, tendo o Apelante anuído com seus termos. A Apelação interposta pelo Embargante (ID 26322329), aparentemente, não impugnou especificamente o argumento da existência da cláusula penal, no caso de desistência do contratante, limitando-se, em suma, a repisar argumentos declinados na petição inicial. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator